Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733518-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pela agravante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente. Em suas razões, a agravante sustenta, em suma, que apresentou toda a documentação necessária para comprovar sua insuficiência financeira, ressaltando que a decisão de indeferimento prejudica seu direito constitucional ao livre acesso à justiça. Afirma que, apesar de ter realizado um contrato de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, considerando que sua situação financeira se alterou desde a aquisição do bem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça à agravante. Ausente o preparo por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos contidos no processo de origem e no presente recurso, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. O Juízo a quo indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente por considerar que, “no caso dos autos, a requerente não comprovou sua hipossuficiência econômica, haja vista que não juntou balanço patrimonial, tão somente extratos bancários, de uma única conta, que não são suficientes para comprovar o estado financeiro da pessoa jurídica, inexistindo indícios de que não possa pagar as custas, que são módicas em nosso Tribunal”. É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Nesta oportunidade, além dos documentos apresentados na origem, a agravante trouxe declaração de faturamento relativo aos meses de março/2023 a fevereiro/2024, os quais totalizaram vendas no valor de R$ 35.226.708,40 (trinta e cinco milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e oito reais e quarenta centavos) – ID 62790453. Colacionou, também, folha de pagamento de pessoal ativo, referente ao mês de março/2024, em que se tem retratado como valor total bruto R$ 56.795,30 (cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) e líquido a quantia de R$ 38.166,57 (trinta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) – ID 62790454. Para além desses documentos, que, ressalte-se, contrastam com a alegação de miserabilidade, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou outros documentos com o condão de demonstrar a saúde da empresa e, por conseguinte, a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, o lastro documental juntado ao recurso não permite reconhecer a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar que o pagamento de tais despesas comprometeria a atividade da recorrente. Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu a agravante, visto que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para revelar cenário de hipossuficiência. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator